Tribunal: TJSP
Processo: 0011864-94.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – AÇÃO DE COBRANÇA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - ILEGITIMIDADE DO ESTIPULANTE RECONHECIDA - PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA - PRAZO ÂNUO - RECUSA DA SEGURADORA - ATO QUE DEFINE A ACTIO NATA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO